Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expropriação dos direitos aquisitivos penhorados sobre imóvel alienado fiduciariamente.
2. O agravante sustenta que a constrição patrimonial sobre os direitos aquisitivos da devedora deve ser seguida dos atos expropriatórios, viabilizando o leilão do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Determinar se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel gravado com alienação fiduciária podem ser levados à expropriação antes da quitação do financiamento ou sem anuência do credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil permite a penhora de direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária, mas não autoriza, por si só, a sua expropriação.
5. A propriedade do imóvel permanece no domínio do credor fiduciário enquanto não quitado integralmente o financiamento, conforme artigo 22 da Lei no 9.514/1997.
6. A realização de hasta pública dos direitos aquisitivos depende da anuência do credor fiduciário ou da quitação da dívida, conforme jurisprudência consolidada.
7. No caso concreto, o financiamento permanece vigente e não há anuência expressa do credor fiduciário, inviabilizando a expropriação pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é admitida, mas sua expropriação somente será viável após a quitação integral do financiamento ou com anuência expressa do credor fiduciário.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 835, XII; Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 27, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/4/2023; Acórdão 1952514, 0736540-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024 .